Tribunal: TJES
Processo: 5014869-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014869-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEITON GINAID DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5014869-74.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CLEITON GINAID DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, na qual o Autor afirma que a energia de seu imóvel foi suspensa na data de 24/02/2021, em razão da ausência de pagamento das faturas com vencimento em dezembro/2020, bem como janeiro e fevereiro/2021. Aduz que foi surpreendido, pois os pagamentos ocorriam por débito automático em sua conta corrente, sendo que alega que na data do vencimento sua conta possuía saldo para quitar as faturas. Argumenta que ao buscar esclarecimentos junto à Ré quanto à ausência do débito automático, foi informado de que o problema ocorreu em virtude da conta ser conjunta com a de sua esposa.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por CLEITON GINAID DE SOUZA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR a Requerida no pagamento de R$2.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

b)
DETERMINAR que a Requerida mantenha os pagamentos das faturas de energia do imóvel do Requerente mediante débito automático na conta corrente cadastrada pelo Autor, sob pena de multa de R$200,00, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais.
”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica e a sua ilegitimidade
ad causam
. No mérito, alega que o cadastro no recebimento do pagamento das faturas em débito automático estava nominal, de modo que não há qualquer responsabilidade da Recorrente por eventual não quitação dos valores devidos. Ainda, sustenta que envia as ordens de pagamento para o banco mensalmente e que a instituição financeira responsável (CEF) rejeita tais ordens, justificando-as com a informação “Cadastro de Optantes Inexistente”, tendo informado ao Recorrido sobre as rejeições, desde novembro/2020, sem maiores esclarecimentos, devido ao sigilo bancário. Por fim, entende pela inexistência de danos morais e, na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
fixado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A Recorrente alega preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Quanto à tese de ilegitimidade ad causam, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, em sua integralidade,
in verbis
:

“Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento. O Autor imputa à Ré a ausência de comunicação prévia acerca da possibilidade de interrupção dos serviços, o que revela a legitimidade da Requerida para figurar no polo passivo da ação. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade.”

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, restando incontroverso que houve falha no débito automático para o pagamento das faturas de energia do Recorrido.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços pela EDP, uma vez que, em que pese a alegação da rejeição das ordens pelo banco, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias sobre tais rejeições, bastando-se apenas a declarar se tratar de sigilo bancário, o que, a meu ver, não afasta o seu dever de prestá-las minimamente e de dar instruções acerca de possíveis condutas a serem tomadas ao consumidor.

Assim, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do Enunciado 11 do FONAJE, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Por consequência, houve falha na prestação dos serviços com a ausência de compensação e atraso no pagamento, de modo que deve o agente recebedor e o banco apurarem a responsabilidade pelo erro em ação própria, visto que a responsabilidade é objetiva e solidária entre o credor e o agente arrecadador com base na teoria do risco da atividade, não podendo o consumidor ser responsabilizado pelo erro.”

Quanto aos danos morais, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação da ré por tais danos causados, tendo em vista o desgaste, a demora excessiva e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
i) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii ) o tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nesse sentido, vejamos:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto, restando comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Dessa maneira, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada, a título de compensação pelos danos sofridos,
mostra-se razoável, tanto para indenizar o Recorrente pelos danos suportados, quanto para servir de caráter pedagógico ao desrespeito demonstrado pela atitude da concessionária ré.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Não comungo da teoria do desvio produtivo, eis que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde tudo demanda a perda de tempo, situação que se observada de forma literal ocasiona na ocorrência de dano material em toda divergência que existir entre consumidor e fornecedor.

Contudo, o
dano moral aqui no caso ocorrera in re ipsa, haja vista que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera angústia e sofrimento a qualquer pessoa, ainda mais no mundo moderno, haja vista a essencialidade do insumo para a vida cotidiana das pessoas
.

Concordo com o valor arbitrado, haja vista q
ue proporcional e adequado, de acordo com o caso concreto de corte indevido
.

É como voto.